Tribunal: CARF
Processo: 10980.720791/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720791/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.438 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
REGINA CELIS VENDRAMINI DE ALMEIDA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 13
a 17), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, consubstanciando
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 3.827,38.
A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução no valor de R$ 2.386,00, por
falta de comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720791/2013-88
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720791/2013-88

Cientificada do lançamento em 31/1/2013 (fl. 18), a contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 15/2/2013, instruída com os documentos de fls. 3 a 6.
A contribuinte argumenta que o valor questionado (R$ 2.376,00) refere-se a despesas
com instrução própria e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de
seus dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 2.386,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 15),
apontados pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 24), foi
a seguinte:
O documento de fl. 6 não supre a falta apontada no lançamento, pois não foi
assinado pelo responsável por sua emissão e não identifica o curso a que se referem
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720791/2013-88

os pagamentos, impossibilitando aferir o preenchimento dos requisitos legais
estabelecidos na legislação acima mencionada.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade julgadora para a manutenção das
glosas sobre as despesas com instrução porque o documento apresentado não foi assinado pelo
responsável por sua emissão e não identifica o curso a que se referem os pagamentos.
Com sua impugnação a interessada apresentou: recibo de pagamento (e-fls. 6).
Com o recurso voluntário acrescenta declaração de quitação (e-fls. 33);
informativo para IR (e-fls. 34); e certificado de conclusão (e-fls. 35) emitidos pela instituição
de ensino, informando que tudo refere-se a curso superior de tecnologia em gestão pública.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 42
DF CARF MF
Original